Tribunal: TJSP
Processo: 1003433-13.2015.8.26.0602
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Contrato submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Abusividade da cláusula que prevê a restituição de valores somente ao término da obra ou de forma parcelada. Restituição imediata e integral em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcial, caso tenha sido o comprador quem deu

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Contrato submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Abusividade da cláusula que prevê a restituição de valores somente ao término da obra ou de forma parcelada. Restituição imediata e integral em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcial, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento (tema 577). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento firmado pelo E. STJ em julgamento repetitivo. Razões recursais, no mais, impertinentes a esta via recursal. Inteligência do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000084795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1003433-13.2015.8.26.0602/50003,
da
Comarca
de
Sorocaba, em que é agravante ESC CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA., é agravado ROBSON RUSSO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno, na parte conhecida, e deram por
prejudicado
o
pedido
de
agregação
de
efeito
suspensivo. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1003433-13.2015.8.26.0602/50003 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1003433-13.2015.8.26.0602/50003
COMARCA: SOROCABA 1a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: ESC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
AGRAVADO: ROBSON RUSSO
VOTO No 27.914
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO
DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
Contrato submetido ao Código de Defesa do
Consumidor. Abusividade da cláusula que prevê
a restituição de valores somente ao término
da obra ou de forma parcelada. Restituição
imediata
e
integral
em
caso
de
culpa
exclusiva do promitente vendedor/construtor,
ou parcial, caso tenha sido o comprador quem
deu
causa
ao
desfazimento
(tema
577).
Ausência de demonstração do desacerto da
aplicação do entendimento firmado pelo E. STJ
em julgamento repetitivo. Razões recursais,
no mais, impertinentes a esta via recursal.
Inteligência do art. 1.042 do Código de
Processo
Civil.
Decisão
mantida.
Recurso
desprovido, na parte conhecida.
Trata-se de agravo interno interposto por
ESC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA contra decisão que,
em
demanda
cominatória
c/c
indenizatória,
negou
seguimento a recurso especial, pois o acórdão recorrido
observou a orientação estabelecida pelo E. Superior
Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.300.418/SC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1003433-13.2015.8.26.0602/50003 - Voto no
3
julgado sob o regime dos recursos repetitivos. Alega que
a decisão monocrática agravada viola os arts. 11 e 489,
II e § 1o, do CPC. Aponta distinção em relação ao
precedente repetitivo, já que este se restringe à forma
de devolução das parcelas, ao passo que o reclamo é muito
mais abrangente em seus questionamentos. Sustenta a
necessidade de aplicação dos dispositivos referentes à
Lei do Distrato (Lei no 13.786/2018), com a autorização
expressa
da
retenção
do
sinal,
indenização
pela
indisponibilidade do imóvel, cobrança da comissão de
corretagem, taxas e impostos, além de multa de 10% do
valor atualizado do contrato. Pugna pela retenção do
valor pago a título de arras (sinal) e pela indenização
em razão da fruição do imóvel. Pleiteia que os juros de
mora incidam somente a partir do trânsito em julgado.
Sustenta a possibilidade de compensação de valores,
independentemente de reconvenção. Pontua que decaiu em
parte mínima do pedido e que a fixação dos honorários
deve atender à regra do art. 86, parágrafo único, do CPC.
Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
Houve apresentação de contraminuta a fls.
451/456.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial de
Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento Interno
do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento Regimental

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1003433-13.2015.8.26.0602/50003 - Voto no
4
no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o recorrente demonstrar que, por ausência de similitude
fática, a tese firmada pelo E. Superior Tribunal de
Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se
aplica ao caso concreto (distinguishing). Neste sentido,
o AgInt no RE no AgRg nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min.
Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no
RE no AgInt nos EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
acórdão objeto do inconformismo especial e o paradigma
apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
1.300.418/SC, sob o regime dos recursos repetitivos, o E.
Superior Tribunal de Justiça decidiu que, nos contratos
submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a
cláusula contratual que determina a restituição dos
valores devidos somente ao término da obra ou de forma
parcelada, na hipótese de resolução de contrato de
promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de
quaisquer contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a
imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente
comprador integralmente, em caso de culpa exclusiva do
promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso
tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.
Confira-se a fls. 321/324.
Neste contexto, os v. acórdãos recorridos
(fls. 171/177 e 216/222) estão em perfeita sintonia com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1003433-13.2015.8.26.0602/50003 - Voto no
5
orientação superior, ao concluírem pela retenção de 10%
dos
valores
pagos,
para
compensar
as
despesas
operacionais da vendedora.
Destaca-se trecho do julgado: “Desse modo,
tendo em vista que o bem sequer chegou a ser ocupado pelo
comprador, considera-se adequado o percentual de 10% (dez
por cento) dos valores pagos, pois apto a compensar a
requerida pelas despesas ocasionais e, à luz da
legislação consumerista, impede enriquecimento sem causa,
situação com a qual o Direito não compactua” (fls.
220/221).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
Em relação ao percentual de retenção, como
bem indicou a decisão recorrida, o Superior Tribunal de
Justiça firmou entendimento de que o alienante pode reter
entre 10% e 25% dos valores pagos, de modo que apenas
condenações em percentuais diversos permitem a admissão
do recurso especial, o que não ocorreu na hipótese.
No tocante à alegação de violação aos
arts. 11 e 489, §1o, V, do CPC, as razões do recurso
buscam a prevalência de tese já rejeitada no julgamento
do paradigma repetitivo supramencionado. Nesse sentido,
vale citar os seguintes julgados da Corte Superior: AREsp
no 787.502/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, in DJe de
19.10.2015; AgRg no AREsp no 548.627/SP, Rel. Min.
Assusete Magalhães, DJe de 9.10.2014; AgRg nos EDcl no
AREsp no 127.350/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de
30.9.2014; QO no Ag no 1.154.599/SP, Rel. Min. Cesar
Asfor Rocha, DJe de 12.5.2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1003433-13.2015.8.26.0602/50003 - Voto no
6
Relativamente
à
aplicação
da
Lei
no
13.786/2018,
na
sessão
de
julgamento
do
REsp
1.635.428/SC, ocorrida em 27.3.2019, o Superior Tribunal
de Justiça decidiu: “Proclamação Parcial de Julgamento:
Suscitada questão de ordem pelo Exmo. Sr. Ministro
Relator, a Seção, por unanimidade, a acolheu, nos termos
deliberados pelo Sr. Ministro Relator, para estabelecer
que não serão aplicados diretamente os dispositivos da
Lei no 13.786/2018, de 27 de dezembro de 2018, para
solução de casos em andamento anteriores ao advento do
mencionado diploma legal. Petição No IJ1339/2019 - QO no
REsp 1635428 (3001)”, o que reforça o descabimento do
pedido.
De resto, o inconformismo atinente à
indenização pela fruição do imóvel, à sucumbência e ao
termo
inicial
dos
juros
moratórios
desafiava
a
interposição de agravo contra decisão denegatória de
recurso especial na forma do art. 1.042 do Código de
Processo Civil, devidamente interposto, desbordando,
destarte, dos estreitos limites desta via recursal.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno, na parte conhecida, e dou por prejudicado o
pedido de agregação de efeito suspensivo.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO